Tribunal: STF
Processo: ARE 1344687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pedido administrativo de desmembramento (individualização das unidades autônomas) pela autora, ora apelada, que foi realizado fora do prazo previsto no art. 53, da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 (com redação dada pela Lei Complementar nº 599 de 29.09.2017). Aplicação de multa pela Municipalidade. Pleito da autora de anulação da multa. Ausência de nulidade da multa aplicada pelo Município. Não acolhimento da alegação pela autora de que não realizou o pedido administrativo dentro do prazo previsto na lei complementar, em virtude do recesso de final de ano. Prazo para desmembramento expressamente previsto no art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 (com redação dada pela Lei Complementar nº 599 de 29.09.2017). Municipalidade noticia que o Paço Municipal funcionou até o dia 29.12.2017, havendo tempo hábil para que a autora cumprisse com o determinado em lei. Não acolhimento da alegação da empresa autora de que o prazo que possuía para efetivar o requerimento administrativo era exíguo, bem como que a legislação municipal, quanto ao prazo, fere o princípio da isonomia. Município que observou o princípio da legalidade. Inexistência de infringência ao princípio da isonomia. Não acolhimento da alegação da autora de que não houve ação fiscal, motivo pelo qual, sob sua ótica, a multa não poderia ser aplicada. Autora que faz interpretação diversa do previsto no art. 61 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 (com redação dada pela Lei Complementar nº 599 de 29.09.2017). Multa que deve ser mantida. R. sentença de procedência integralmente reformada. Condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial, proveito econômico inferior a 100 salários mínimos. Inteligência do art. 496, §3º, III, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De fato, a legislação municipal prevê que o prazo para requerimento da inscrição individual dos lotes ou das unidades autônomas do condomínio edilício, deve ser realizado até o dia 31 de dezembro do exercício fiscal, em que ocorrer o registro do loteamento, ou do desmembramento ou da instituição do condomínio edilício perante o Registro de Imóveis competente, sob pena de multa. No caso em tela, a própria autora afirma que não realizou o pedido administrativo dentro do prazo previsto em lei. Por sua vez, quanto à penalidade imposta, o art. 61 “caput” e parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 (com redação dada pela Lei Complementar nº 599 de 29.09.2017) estabelece que:
    (...)
    Extrai-se da redação do art. 61 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 acima transcrita que a ação fiscal a qual se refere não se trata de ação judicial/execução fiscal, mas sim justamente da fiscalização pelo Fisco Municipal. Em outras palavras, depreende-se do mencionado artigo que a multa é devida após a alteração cadastral (no caso após o registro no cartório de imóveis) e que deu causa à atuação do fisco municipal, no sentido de verificar a existência ou não do pedido administrativo de desmembramento (individualização das unidades autônomas). Deste modo, a partir do início do exercício fiscal seguinte ao que deveria ter sido realizado o pedido administrativo de desmembramento, nasceu o direito de ação do fisco de aplicação da multa prevista em lei. No caso, é evidente que a autora tenta trazer interpretação diversa ao que efetivamente determina a legislação. No caso ora em exame, o condomínio foi registrado perante o Cartório de Imóveis em 15.12.2017, o pedido administrativo de desmembramento foi realizado em 10.01.2018 e o Auto de Infração e Multa foi lançado em 17.10.2018, após o fisco municipal verificar que a autora “não requereu a inscrição dos lotes ou unidades autônomas até 31 de dezembro do exercício fiscal em que ocorrer o registro do loteamento ou do desmembramento ou da instituição do condomínio” (fls. 94). Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da multa pela Municipalidade. Ademais, em que pese a alegação pela autora de que o prazo previsto no art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007 fere o princípio da isonomia, entendo que, na realidade, fere o princípio da isonomia permitir que somente a autora descumpra o prazo previsto em lei, pois caso fosse acolhida sua pretensão, seria concedido privilégio, em detrimento daqueles contribuintes ou responsáveis que, mesmo com registro perante o cartório de imóveis no mês de dezembro, efetivaram o requerimento administrativo de desmembramento no mesmo exercício fiscal. Neste ponto, importa salientar que não há afirmação pela autora de inconstitucionalidade do art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007, no que toca ao prazo para requerimento administrativo de desmembramento, mas apenas sustenta inobservância do princípio da isonomia. Assim, o Município observou o princípio da legalidade, uma vez que somente aplicou a multa prevista em lei para o caso de descumprimento do prazo previsto no art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 319/2007. Além disso, a autora não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o Paço Municipal não estava funcionando após 15.12.2017. Não comprovou, portanto, existência de obstáculo ao seu pedido administrativo de desmembramento. A autora sequer deu entrada no pedido administrativo dentro do exercício fiscal (2017). Por sua conta e risco, e contrário ao previsto na lei complementar municipal, preferiu fazê-lo somente fazê-lo em 10.01.2018. Por outro lado, em sua apelação a Municipalidade noticia que o Paço Municipal de São José dos Campos, no ano de 2017, funcionou também do dia 26 de dezembro (terça-feira) até o dia 29 de dezembro (sexta feira), de forma que a autora ainda tinha 14 dias (de 16.12.2017 a 29.12.2017) para, ao menos, dar entrada no pedido administrativo de desmembramento, no entanto, não o fez. Em razão do todo exposto, entendo que a r. sentença deve ser integralmente reformada, para o fim de manter o Auto de Infração e Multa lançado em desfavor da autora e o débito dele decorrente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente